Tribunal: CARF
Processo: 13227.720349/2016-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.720349/2016-24
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.770 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de maio de 2023
Assunto
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL E DE BNCS
Recorrente
CICLO CAIRU LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson
Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de Tarsis
Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Auto de infração de IRPJ (R$ 7.835.569,38), CSLL (R$ 2.825.546,76), COFINS
(R$ 5.580,81) e PIS (R$ 1.211,61) declara haver omissão de receitas por presunção legal, além
de despesas de royalties indedutíveis e exclusões não autorizadas na apuração do lucro real. Por
fim, aponta compensação indevida de prejuízo operacional e BNCS. O período a que se refere a
apuração é 2011.
A empresa excluiu subvenções governamentais do Estado de Rondônia que
seriam subvenção para custeio e não para investimento, como determina a lei fiscal.
Foi constatada, ainda, a existência de saldo credor de caixa, justificando a empresa
que se tratava de erros de lançamento.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13227.720349/2016-24
Fl. 923
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.770 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720349/2016-24

Quanto aos pagamento de royalties, verificou a Fiscalização que beneficiaram
sócios ou dirigentes da empresa. Além disso, o contrato de cessão de uso da marca comercial não
foi averbado no INPI.
Às efls. 182, a Recorrente apresenta sua Impugnação.
A DRJ decide às efls. 490, no sentido de ser intempestivo o recurso da empresa.
A empresa ingressa com ação judicial para ter seu recurso analisado
administrativamente (efls. 570), o que foi deferido.
A DRJ novamente decide às efls. 575 pela improcedência da impugnação:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2011 DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. O prazo decadencial só é aplicável para o direito de a
Fazenda constituir o crédito tributário, mas não para verificar direitos do sujeito passivo,
constituídos em exercícios anteriores, cujos efeitos tributários repercutem nos anos seguintes, a
exemplo do saldo de prejuízos fiscais de períodos anteriores. SUBVENÇÃO PARA
INVESTIMENTO. CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ICMS. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO
E SINCRONISMO. Os valores correspondentes ao benefício fiscal de redução de ICMS,
decorrentes da obtenção de créditos presumidos, que não possuam vinculação com a aplicação
específica dos recursos em bens ou direitos referentes à implantação ou expansão de
empreendimento econômico, não se caracterizam como subvenção para investimento, devendo ser
computados na determinação do lucro real. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO LÍQUIDO - CSLL Ano-calendário: 2011 DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA O prazo
decadencial só é aplicável para o direito de a Fazenda constituir o crédito tributário, mas não para
verificar direitos do sujeito passivo, constituídos em exercícios anteriores, cujos efeitos tributários
repercutem nos anos seguintes, , a exemplo do saldo de base negativa da CSLL de períodos
anteriores.. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ICMS.
INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO E SINCRONISMO. Os valores correspondentes ao
benefício fiscal de redução de ICMS, decorrentes da obtenção de créditos presumidos, que não
possuam vinculação com a aplicação específica dos recursos em bens ou direitos referentes à
implantação ou expansão de empreendimento econômico, não se caracterizam como subvenção
para investimento, devendo ser computados na determinação da base de cálculo da CSLL.
Ciclo Cairu apresenta seu Recurso Voluntário às efls. 611, no qual primeiramente
solicita o desmembramento das matérias, pois desiste da discussão acerca de omissão de receita
pelo saldo credor de caixa e dedução indevida de royalties, pois quer pagar os valores em
programa de parcelamento de débitos.
Defende a sua subvenção para investimentos, com base em decisões do CARF
que suavizam as exigências quanto aos incentivos fiscais. Pede ainda a suspensão do PA
10242.720.216/2014-18, no qual foi efetuada a glosa das deduções de subvenção para
investimentos do ano de 2010.
Na véspera do julgamento no CARF (15/05/2023) foram juntados diversos
documentos pela empresa, que foram aceitos por esta julgadora.
Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
Fl. 924
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.770 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720349/2016-24

O Recurso é tempestivo e dotado dos demais requisitos de admissibilidade, por
isso, dele conheço.
Trata-se, portanto, de auto de infração com diversos lançamentos, tais como:
despesas de royalties, omissão de receita por existência de saldo credor de caixa, dedução de
subvenção para investimento e prejuízo fiscal. Desses lançamentos, a empresa desistiu de
defender a dedução dos royalties e a omissão de receita, restando, no seu recurso, alegações
quanto à dedução de subvenção para investimento e prejuízo fiscal.
Concomitantemente, a Recorrente ingressa com a Ação Ordinária no 1000079-
11.2017.4.01.4103, para pedir a nulidade do auto de infração em tela e de outros 2 autos, no que
tange à dedução da subvenção para investimento do Estado de Rondônia.
O juiz julgou parcialmente procedente o pedido para:
a) declarar nulos os autos de infrações lançados nos processos administrativos nos
10242.720216/2014-18, 13227-720.349/2016-24, 13227-720.359/2016-60 no que tange à
incidência de subvenções na base de cálculo do IRPJ e CSLL, bem como as multas e juros
incidentes sobre tais valores.
b) declarar a inexistência de relação jurídica tributária no que tange à incidência
das ditas subvenções, visto que as subvenções ofertadas por Estado Membro a títulos de créditos
presumidos de ICMS não constituem fato gerador do IRPJ/ CSLL.
c) conceder antecipação de tutela, com fulcro no art. 303/CPC, para determinar à
ré que suspenda os lançamentos/créditos decorrentes de IRPJ e CSLL sobre os créditos
presumidos de ICMS concedidos pelo Estado de Rondônia.
Portanto, em relação ao pedido para se permitir a dedução dos incentivos fiscais
de Rondônia, resta prejudicado o presente feito administrativo, em decorrência da concomitância
de temas sendo discutidos nas esferas administrativa e judicial.
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial
por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Me absterei, portanto, de julgar a matéria referente à dedução de incentivos fiscais
das bases de cálculos de IR/CS, em virtude da matéria estar sendo discutida em âmbito judicial.
Resta a matéria da compensação de prejuízo fiscal e de base negativa de CSLL.
“Sustenta-se no relatório fiscal que a recorrente efetuou compensação indevida
de prejuízo operacional com resultado da atividade geral da empresa, haja vista que os
prejuízos contabilizados em 2010 afetam a apuração do IRPJ em 2011. Assim, verificando que
no ano-calendário de 2011 a recorrente teria realizado a compensação de prejuízo apurado no
em 2011, prejuízo este apurado exclusivamente por conta de dedução supostamente indevida a
Fl. 925
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.770 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720349/2016-24

título das subvenções aproveitadas pela recorrente para o ano calendário de 2010, não poderia
ela compensar tais valores nos anos de 2011” (efls. 626)
Assevera-se que a Recorrente apresentou recurso nos processos administrativos
em que foram efetuadas as glosas das subvenções para investimento para o ano calendário de
2010, no processo no. 10242.720.216/2014-18; estando pendente de julgamento o Recurso
Especial apresentado pela Recorrente naqueles autos, o qual será julgado pelo CSRF.
O referido processo administrativo está incluído naqueles mencionados na ação
judicial e analisados pelo Magistrado de 1a instância favoravelmente à Recorrente, conforme
mencionado acima.
Assim, diante da pendência que se verifica na esfera judicial e que interfere no
julgamento dos saldos de prejuízo fiscal e de base negativa de CSLL, a discussão do prejuízo
fiscal e a base negativa de 2010, compensados em 2011, gerados pela dedução do incentivo
fiscal de Rondônia, deve ser suspensa, nos termos do art. 315 do CPC, aguardando a decisão
judicial sobre subvenção. Aquela matéria discutida na ação judicial tem influência direta na
discussão da compensação de prejuízo debatida na esfera administrativa.
DISPOSITIVO
Isto posto, determino a conversão do julgamento em diligência, para aguardar o
julgamento da ação judicial que cuida da subvenção para investimento, sendo que a fiscalização
deve apreciar o reflexo dessa decisão judicial na compensação do prejuízo fiscal e na BNCS,
retornando depois o processo ao CARF para finalizar o julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 926
DF CARF MF
Original